Tribunal: TJMT
Processo: 1020996-32.2019.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020996-32.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA - CNPJ: 16.624.611/0276-93 (APELANTE), CAMILA MORATO DE ARAUJO - CPF: 102.137.036-37 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Anglizey Solivan De Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago,

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DESISTÊNCIA DA EXECUÇÃO FISCAL APÓS APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE– INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 26 DA LEF - PROVIMENTO DO RECURSO

I – Caso em Exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu a execução fiscal sem levar em consideração a defesa apresentada pelo executado, por intermédio da oposição de exceção de pré-executividade.

II – Questão em Discussão

2. Questões em discussão: (a) se o cancelamento da CDA após a apresentação de exceção de pré-executividade implica na condenação do exequente ao pagamento dos honorários sucumbenciais; (b) se o artigo 26, da Lei de execução fiscal é aplicável ao caso em análise.

III – Razões de Decidir

3. O cancelamento da CDA, reconhecido pela Fazenda Pública, enseja a extinção do processo fiscal por ausência de título executivo, conforme artigo 485, inciso VI, do CPC.

4. O cancelamento da CDA após a oposição de exceção de pré-executividade impõe a condenação em honorários advocatícios à parte que deu causa à demanda, em observância ao princípio da causalidade, não se aplicando o artigo 26 da Lei de Execução Fiscal.

5. Aplicação do disposto no artigo 90, §4º do Código de Processo Civil tendo em vista que o apelado não resistiu ao pedido.

IV – Dispositivo e Tese

6
.
Recurso provido, com condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

Tese de Julgamento:

1.

O Cancelamento da Certidão de Dívida Ativa após a apresentação de Exceção de pré-executividade impõe a condenação em honorários advocatícios (princípio da causalidade).

2.

É plenamente cabível a aplicação do artigo 90, §4º, do Código de Processo Civil, quando o exequente concorda com os pedidos do executado e imediatamente retifica o erro.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI e Art. 90, §4º; Lei nº 6.830/1980, Art. 26.

R E L A T Ó R I O

EXM
A
. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pela empresa
Gontijo de Transporte Limitada
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal de Cuiabá. Nos autos da execução fiscal de nº 1020996-32.2019.8.11.0041, movida pelo
Município de Cuiabá
, o crédito foi declarado quitado, extinguindo-se, por conseguinte, o feito nos termos do disposto no art. 924, II, do CPC.

A apelante alega que a sentença deve ser reformada, sob o argumento de que a Exceção de Pré-Executividade foi oposta antes do pedido de desistência do apelado. Por essa razão, requer a condenação do apelado ao pagamento dos honorários de sucumbência.

As contrarrazões apresentadas alegam a necessidade da reforma da decisão para a correta aplicação da condenação dos honorários de sucumbência, com a observância do artigo 90, §4º do CPC.
(Id. 224758162)

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Na hipótese, a apelante busca a condenação do apelado ao pagamento dos honorários, tendo em vista que opôs exceção de pré-executividade antes da desistência da demanda.

Cuida-se de execução fiscal promovida pelo M
unicípio de Cuiabá visando a cobrança de valores de IPTU referentes a um imóvel que, segundo alegação da Empresa Gontijo de Transportes Ltda., não mais lhe pertencia, em virtude de alienação anterior à Empresa São Cristóvão Ltda., ocorrida em 1975. Em razão disso, a apelante opôs exceção de pré-executividade, alegando sua ilegitimidade passiva.

Ao reconhecer os argumentos apresentados pelo devedor, o Município pugnou pela desistência da execução fiscal, pretensão acolhida pelo Juízo de 1º grau, que extinguiu o processo com base no artigo 924, II, do CPC, condenando o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

A controvérsia devolvida a este Tribunal cinge-se à verificação acerca da possibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios nas execuções fiscais, quando o fisco requer a desistência após o executado ter apresentado defesa por intermédio de exceção de pré-executividade.

Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas decorrentes.

A Lei 6.830/80, em seu artigo 26, estabelece que: “Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes”.

Todavia, segundo o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, tal dispositivo aplica-se apenas nos casos em que a parte executada não foi citada ou não apresentou defesa, o que não ocorre nos autos, uma vez que o devedor opôs exceção de pré-executividade

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DA CDA APÓS A CITAÇÃO DO DEVEDOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. SÚMULA 83/STJ. REVISÃO DE QUANTUM. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DO ESTADO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ possui firme entendimento no sentido de que a extinção da execução fiscal, por cancelamento da CDA, após a citação da parte executada, implica na condenação de honorários advocatícios. Incidência da Súmula 83/STJ
. 2. O critério para a fixação da verba honorária, nos termos do art. 20, § 4º, do CPC/73, deve levar em conta, sobretudo, a razoabilidade do seu valor, em face do trabalho profissional advocatício efetivamente prestado, não devendo altear-se a culminâncias desproporcionais e nem ser rebaixado a níveis claramente demeritórios, não sendo determinante para tanto apenas o valor da causa; a remuneração do advogado há de refletir, também, o nível de sua responsabilidade, não devendo se orientar, somente, pelo número ou pela extensão das peças processuais que elaborar ou apresentar. 3. Não merece prosperar a pretensão da parte agravante, porquanto a revisão dos valores fixados pelo tribunal de origem demandaria, necessariamente, o reexame de aspectos fáticos próprios do caso concreto, o que é vedado a teor da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno do estado não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1942661 RJ 2021/0174328-1, Relator: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), Data de Julgamento: 21/03/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/03/2022) (destaquei)

Esse entendimento também é aplicado por este Egrégio Tribunal, conforme demonstra o seguinte trecho:

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA APÓS A CITAÇÃO DOS DEVEDORES E APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ISENÇÃO DO ART. 26, DA LEI Nº 6.830/80 – INAPLICABILIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS EM FAVOR DOS EXECUTADOS – DEVIDOS – REDUÇÃO PELA METADE (ART. 90, §4º) – CABÍVEL - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
A Fazenda Pública somente é isenta do pagamento do ônus sucumbencial previsto no art. 26, da Lei nº 6.830/80, quando o pedido de extinção por cancelamento da CDA se der antes da citação da parte executada e/ou quando ela não apresenta defesa
. Se a Fazenda Pública peticionou informando o cancelamento da CDA somente após a apresentação de exceção de pré-executividade, é devido ao causídico dos executados os honorários. Considerando que houve reconhecimento do pedido pelo exequente com o cancelamento administrativo da dívida executada, o valor dos honorários deve ser reduzido pela metade nos termos do art. 90, § 4.º do CPC. (TJMT 0000417-43.2009.8.11.0102, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 17/04/2024) (destaquei)

Diante desse contexto, a condenação do apelado ao pagamento dos honorários advocatícios é medida necessária, uma vez que foi a parte exequente, no caso, o Município de Cuiabá, quem deu causa ao ajuizamento da demanda, implicando na necessidade de atuação processual da recorrente para comprovar sua ilegitimidade passiva. Portanto, não há que se falar em isenção de honorários sucumbenciais nos termos do art. 26 da Lei 6.830/80, já que este dispositivo se aplica apenas às hipóteses em que não há apresentação de defesa pelo executado.

A fixação da verba honorária deve seguir os parâmetros legais, levando em consideração o trabalho desenvolvido pela defesa, o tempo decorrido do processo e a complexidade da causa.

Com efeito, com fundamento no princípio da causalidade e em harmonia com o art. 85, § 2º, do CPC, os honorários sucumbenciais são devidos pelo apelado, Município de Cuiabá. A verba honorária, no entanto, deve ser reduzida à metade, conforme prescreve o art. 90, § 4º, do CPC.
Essa medida garante que a parte que indevidamente deu causa ao ajuizamento da demanda arque com os ônus da sucumbência.

É notório que os honorários advocatícios devem ser estabelecidos de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado, o tempo de tramitação da ação ajuizada e a necessidade de acompanhamento de recurso.

Tais critérios visam assegurar uma remuneração justa e proporcional ao esforço despendido pelo advogado ao longo do processo, valorizando o trabalho técnico e a dedicação do profissional. No caso em análise, o advogado demonstrou a ilegitimidade de seu constituinte.

Contudo, a Fazenda Pública reconheceu a procedência das alegações do executado após a interposição de defesa, especificamente pela exceção de pré-executividade, e desistiu da demanda, ratificando, inclusive, a ilegitimidade do executado. Dessa forma, aplica-se o disposto no art. 90, § 4º, do CPC, que prevê a redução pela metade dos honorários advocatícios.

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO NÃO AJUIZADO – SENTENÇA DO JUÍZO A QUO QUE FIXOU HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM 10 % (DEZ POR CENTO) – APLICADO O ART. 90, §4º, DO CPC – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE PROVEU EM PARTE O RECURSO DE APELAÇÃO REDUZINDO O PERCENTUAL PARA 5% (CINCO POR CENTO) COM MANUTENÇÃO DO REDUTOR – NOVO PEDIDO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS POR EQUIDADE – IMPOSSIBILIDADE – TEMA 1.076, DO STJ – PLEITEADA A OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DE ESCALONAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. 1. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema n.º 1.076 dos recursos repetitivos, a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico da demanda forem elevados.
2. A concordância da Fazenda Pública quanto à pretensão da parte autora foi devidamente sopesada por meio da redução dos honorários sucumbenciais pela metade, consoante o previsto no art. 90,§4º, do CPC
. 3. No tocante ao quantum fixado, os honorários devem ser fixados de acordo com o escalonamento previsto no §5.º, do artigo 85, do CPC, motivo pelo qual se impõe o provimento parcial do agravo interno. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJMT 1015507-09.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/08/2024, Publicado no DJE 28/08/2024) (destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – VÍCIO DE OMISSÃO CONSTATADO – EXEQUENTE QUE RECONHECE OS PEDIDOS FORMULADO PELO DEVEDOR EM EXCEÇÃO E PRÉ-EXECUTIVIDADE E DEMONSTRA TER CUMPRIDO A PRESTAÇÃO RECONHECIDA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REDUZIDOS PELA METADE (ART. 90, §4º, DO CPC) – EMBARGOS ACOLHIDOS. Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil. Se o acordão embargado foi omisso em relação as determinações do art. 90, §4º do CPC, tal assunto deve ser apreciado em sede de embargos de declaração
. Nos termos do art. 90, §4º do Códex Processual Civil, quando a parte exequente que reconhece os pedidos formulado pelo devedor em exceção e pré-executividade e demonstra ter cumprido a prestação reconhecida, os honorários devem ser reduzidos pela metade. Embargos de declaração acolhido
. (TJMT 1028696-46.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/08/2024, Publicado no DJE 23/08/2024). (destaquei)

Feitas essas considerações, o valor a ser fixado a título de honorários sucumbenciais deve ser reduzido pela metade, em conformidade com o art. 90, § 4º, do Código de Processo Civil (CPC), sem a aplicação de majoração recursal.

Tal medida se justifica pelo reconhecimento, por parte do Município de Cuiabá, da ilegitimidade passiva do recorrente, demonstrando o cumprimento integral do referido dispositivo legal.

Face ao exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para condenar o apelado ao pagamento dos honorários advocatícios, conforme o artigo 85, § 3º, inciso I, do CPC, fixados em 10% (dez por cento) do proveito econômico, reduzidos pela metade, nos termos do artigo 90, § 4º, do mesmo Código.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024